Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-53.2014.8.11.0038
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001931-53.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ANDREZA ADRIANE DE SOUSA GOMES - CPF: 052.625.073-95 (APELADO), GUILHERME DE SOUSA GOMES - CPF: 061.356.153-86 (APELADO), GLEICIANE GILMARA DA SILVA GOMES - CPF: 050.012.843-09 (APELADO), GUSTAVO DE SOUSA GOMES - CPF: 069.816.263-30 (APELADO), DARIO CESAR ALMEIDA GOMES - CPF: 420.483.973-87 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), DARIO CESAR ALMEIDA GOMES - CPF: 420.483.973-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇÃO
C
Í
VEL

-

AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO
-
DANOS MORAIS -
SERVIDOR PÚBLICO -
MORTE DURANTE
O
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES -
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) -
AUSÊNCIA DE
FORNECIMENTO
,
FISCALIZAÇÃO
E

TREINAMENTO ESPECIALIZADO
-

CULPA PRESUMIDA -
OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA
.

1. De acordo como art. 37, §6o da Constituição Federal,
em regra,
a responsabilidade civil estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação ou
da
omissão imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

2
.
Na hipótese
de culpa
in vigilando
,

é subjetiva
a responsabilidade civil do
E
stado na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão)

e
,
assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da
A
dministração em caso de acidente de
trabalho, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive
o
fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

3. A reparação arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos herdeiros do servidor falecido atende à premissa
de recomposição pelos danos morais sofridos,
observadas a proporcionalidade e razoabilidade e
levando em conta a angústia, a dor e o sofrimento a que foram submetidos com a perda do ente querido, além de dissuadir
eventual e futura
repetição de condutas assemelhadas.

4
. Os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas n.o 810 do STF e n.o 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

5
.
Recurso
de Apelação
des
provido
.
Sentença retificada
em R
emessa
Necessári
a
,
apenas em relação aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

contra a
sentença
lançada no id.
171940701
,
sujeita a Reexame Necessário
e
proferida pel
o

Dr.
Marcos André da Silva
, MM. Ju
iz

de Direito da
Vara Única daquela Comarca

nos autos
da
Ação
de
Indeniza
ção
p
or Dano Mora
l
ajuizada
por
ANDREZA ADRIANE DE SOUSA
GOMES, GUILHERME DE SOUSA GOMES,
GLEICIANE GILMARA DA SILVA GOMES

e
GUSTAVO DE SOUSA GOMES
,
pela qual
foi
julgada
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
sendo o
Apelante

condenado
ao pagamento de R$ 60.000,00 para cada dependente do
servidor
falecido

Gledson Almeida Gomes
, bem como em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
e

extinto
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.
171940702
), o
MUNICÍPIO
Apelante
sustenta a necessidade de reforma da sentença,
alegando
a ausência de responsabilidade civil, ante
a
inexistência de ato ilícito praticado,
pelo
que
seria
indevido o pagamento de indenização por danos morais
,
aduzindo
que
“
Gledson agiu de forma negligente por usar
‘
chinelos
’
em horário de trabalho, bem como, agindo com total desatenção na suas atividades de fiscalização da unidade de tratamento de água do Município de Araputanga, vindo, por seu descuido, a tropeçar e a cair, sendo um
a
fatalidade que pode ocorrer a qualquer pessoa
”
.

Com tais argumentos, pede
que
seja provido o recurso
, julgando-se
totalmente improcedentes os pedidos
iniciais
, ou, caso mantida a condenação,
que
o montante
seja reduzido
com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo caso concreto.

Nas
contrarrazões (id.
171940707
), o
s Apelados

defende
m
a
necessidade de
manutenção da sentença
condenatória
,
alegando que, em razão do desvio de função, o falecido
Gledson
, sem qualquer conhecimento técnico
,
passou a desempenhar a atividade de operador de tratamento de água, atividade diversa
daquela para a qual
foi aprovado em concurso.

Aduz
em
, ainda, que o Apelante não comprovou o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI)
ou treinamento específico para habilitá-lo a desempenhar tal função, expondo
-o
acima do risco médio a uma maior probabilidade de sofrer acidentes.

Ao final,
alegando que
o
quantum
fixado se destina à reparação dos danos morais sofridos,
“
por ser impossível o retorno da parte lesada ao
status quo ante
”
,
pede
m

que
seja desprovido o recurso e mantida a sentença objurgada.

Recurso

tempestivo
(id.

171940704
)
e
dispensado de preparo (id.
172285675
)
.

Manifestando-se pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
a
Dr
a
.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
175752675
).

Conclusos por redistribuição (id.
177114651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
pretende a
reforma
da sentença
pela qual foi
conden
ado
a indenizar
por danos morais
a
s

pessoas de

ANDREZA ADRIANE DE SOUSA GOMES, GUILHERME DE SOUSA GOMES, GLEICIANE GILMARA DA SILVA GOMES
e
GUSTAVO DE SOUSA GOMES
,
todos
filhos
do servidor público municipal
Gledson Almeida Gomes
,

antes
ocupante do cargo de zelador
e
falecido em
acidente de
trabalho
ocorrido

em

22/09/2012 (certidão de óbito em id.
171938899
-
p. 2
1
)
, para que
seja julgada improcedente a
pretensão deduzida na inicial, ou, caso mantida a condenação,
que
seja reduzido o
quantum

indenizatório a
rbitrado.

D
o cotejo dos autos
, contudo,

concluo
que

o Recurso
não
comporta provimento
.

V
ejamos.

Constou da sentença recorrida:

“(...)
No caso concreto,
o escorço fático e a instrução probatória revelam que o ente público contribuiu para o trágico evento, que resultou no falecimento do servidor público
, que não possuía equipamentos adequados para as suas funções no momento do evento danoso, além da estrutura precária no que se refere à segurança do local. (...) O ente público
não desincumbiu do seu ônus probatório
, pois
não comprovou que oferecia as seus
servidores boas
condições de trabalho
a fim de assegurar a incolumidade física e evitar ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho. (...) Conclui-se, portanto, que o ente público
não realizou atitudes suficientes à proteção e segurança de seus funcionários, pois
deixou de fornecer equipamentos adequados
para a execução dos trabalhos técnicos e para segurança individual de seus servidores
. Com efeito, tem-se
caracterizada a sua
responsabilidade pelo acidente
de trabalho e por derradeiro, a
contribuição para o falecimento do servidor público
, razão pela qual cabível a procedência do pleito indenizatório
. (...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o ente público requerido a proceder ao pagamento do valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada dependente do falecido
, acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, estes devem ser calculados com base nos mesmos juros aplicados à caderneta de poupança e devido desde cada vencimento,
a contar da data do acidente
, nos termos da súmula 54 do STJ, bem como correção monetária, pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
desde a data da sentença
(ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal). Condeno o ente público ao pagamento
de honorários sucumbenciais no importe de 10%
sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via,
ENCAMINHE-SE
os autos, nos termos do artigo 496, inciso III, do CPC, ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
REEXAME
NECESSÁRIO
desta sentença

(...)” (id.
171940701
) (
g.n
.)

C
omo se sabe, a responsabilidade civil do estado pode assumir feição subjetiva ou objetiva, a depender dos sujeitos envolvidos, dos danos experimentados e das condutas verificadas.

De acordo com o
art.
37,
§6o da Constituição Federal
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa
. (...)
”
(
g.n
.)

O exame
do comando constitucional
revela que
,

em regra,

a configuração da responsabilidade civil estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do ne
xo de causalidade entre ambos.

N
a espécie
, trata-se de
responsabilidade civil do e
stado por culpa
in vigilando
na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores
(omissão)
, portanto, de ordem
subjetiva
.

Todavia, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da administração em caso de acidente de trabalho, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive
o
fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Eq
uipamento de
Proteção Individua
l
(EPI).

No caso
sub judice
, o
MUNICÍPIO

ancora suas razões recursais na suposta negligência do servidor falecido, uma vez que usava chinelos em horário de trabalho, vindo a tropeçar e
a
cair de uma passarela de 04 (quatro) metros de altura
(conforme Laudo Pericial da Politec n.o 02.04.08.874/2012, id.
171938899
, pp.
58/66
)
,
“
agindo com total desatenção na
s
suas atividades de fiscalização da unidade de tratamento de água do Município de Araputanga, vindo, por seu descuido, a tropeçar e a cair, sendo um fatalidade que pode ocorrer a qualquer pessoa
”
(id.
171940702
-
p.
8
).

Ocorre que o Apelante não logrou demonstrar que

forneceu os
Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) ao servidor
que veio a falecer
,

nem
mesmo o
seu necessário
treinamento
para o
desempenho
d
a função de vistoria e fiscalização das instalações de tratamento de água daquele Município, o que, à toda evidência,
configura sua omissão
em adotar
medidas de segurança que pudessem prevenir ou minimizar o risco de acidentes, de forma a preservar a integridade física d
o
servidor
que, aliás, sequer havia prestado concurso para o exercício daquela atividade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA
. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3o do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7o da CRFB/88)". IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho
" (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que
a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança
. V. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.778.479/RJ,
R
elatora
:
Ministra
Assusete

Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023)
(
g.n
.)

Logo
,
incontroverso o evento morte,
o dano injusto,
o nexo de causalidade e, não tendo o
MUNICÍPIO

logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a
manutenção da sentença
condena
tória é medida que
se impõe
.

Quanto ao valor da indenização
a título de danos morais
, tem-se que
para a sua
fixação devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento dos Apelados, no caso,
filhos do falecido
, além de
dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado
, em
R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Apelados atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento aos quais foram
todos
submetidos com a perda do ente querido.

Em caso semelhante já decid
iu este Sodalício
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-

ACIDENTE DE TRABALHO
-
MORTE
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - FINALIDADE DISTINTA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior. 3. O escorço fático e a instrução probatória revelam que
o Requerido contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual - EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte
do Sr. Antônio Carlos de Souza, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta. 4. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pelos familiares da vítima. 6.
Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, e inexistindo razões plausíveis para conferir tratamento diferenciado entre os irmãos e a viúva, impõe-se a redução do quantum e a uniformização do valor de forma igualitária e para cada um dos Requerentes, no importe de R$60.0000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
. 7. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1006672-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, j. 19/04/2021,
DJe
28/04/2021) (
g.n
.)

Diante desse quadro, inexiste mácula na sentença proferida pelo douto Juízo Singular nestes pontos, devendo ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

R
EMESSA
NECESSÁRI
A

Analisando a sentença em sua integralidade, observo que os consectários legais foram fixados de acordo com os parâmetros atualmente consolidados nos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas
n.o
810/STF e
n.o
905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
em sede de

Remessa
Necessári
a
,
RETIFICO
a sentença apenas
em relação aos consectários legais, que
deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, mantidos, no mais, os demais termos da
sentença, nos exatos termos em que proferida
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% (dois por cento), ou seja, para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023